Tribunal: TJMT
Processo: 1026942-63.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026942-63.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSANDRA MOREIRA GONCALVES - CPF: 009.149.191-64 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0055-93 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA – VÍNCULO JURÍDICO CONFIGURADO – RESTRIÇÃO CREDITÍCIA LEGÍTIMA – MANUTENÇÃO DO
DECISIUM
– RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4°, DO CPC – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O agravo interno é o recurso admissível para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator, nos termos do art. 1.021 do CPC.

2.

Pretende a agravante a reanálise do mérito recursal, sustentando a ausência de vínculo jurídico e, por conseguinte, a ilicitude da inscrição lançada no nome da agravante.

3.

O manejo do presente agravo interno é meramente protelatório e manifestamente infundado ante a vasta documentação que ilumina os presentes autos, razões pelas quais a aplicação da multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, é medida pedagógica.

4.

Conheço do agravo interno e nego provimento, mantendo incólume a decisão monocrática combatida.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos pares,

Trata-se de
agravo interno
manejado pela parte autora contra decisão monocrática proferida por este relator, a qual negou provimento ao recurso interposto pela agravante, mantendo incólume a sentença de improcedência.

Pretende a agravante a reanálise do mérito recursal, sustentando a ausência de vínculo jurídico e, por conseguinte, a ilicitude da inscrição lançada no nome da agravante, pugnando pelo recebimento do presente recurso, dando-lhe o necessário provimento, para o fim de reformar o
decisium
retro para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contraminuta ofertada pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório do essencial.

Decido.

Pois bem, o agravo interno é instrumento hábil para
impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator,
conforme disposto no art. 1.021, do
CPC
, transcrevo:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(grifo nosso)

In casu,
tenho que os pressupostos para o conhecimento do recurso manejado se encontram presentes, todavia, ausente os fundamentos que ensejem o seu provimento.

Passo a discorrer.

A percepção desde relator é que a intenção da agravante é a mera protelação da demanda, pois a documentação que lastreia os autos não padece de dúvidas quanto à contratação dos serviços fornecidos pelo agravado e, consequentemente, à legitimidade dos créditos restritivos lançados.

Infundado os argumentos de produção probatória estritamente unilateral, visto que o agravado não se restringiu a trazer aos autos provas produzidas sistematicamente, mas trouxe os documentos necessários para comprovar o vínculo jurídico, bem como a origem dó crédito, quais sejam:

1.

Certificados do aceite digital (id. 218750690, id. 218750691, id. 218750692, id. 218750693), demonstrando a contratação dos serviços educacionais prestados pela recorrida;

2.

Boletim escolar (id. 218750696);

3.

Demonstrativos dos benefícios acadêmicos concedidos a autora (id. 218750697);

4.

Histórico de chamados abertos pela recorrente (id. 218750699);

5.

Extrato financeiro (id. 218750701), demonstrando que a parte autora efetuou o pagamento de parte das mensalidades e deixou de adimplir com as mensalidades dos meses de fevereiro/2020, março/2020, abril/2020, maio/2020 e junho/2020.

6.

Histórico escolar (id. 218750702);

Conclui-se, então, que a agravante usufruiu dos serviços prestados pelo agravado. Ressalta-se que a agravante não traz aos autos informação da quitação dos valores cobrados enquanto estava regularmente matriculada, mas se limita a negar o negócio jurídico, de modo que são insustentáveis os argumentos da referida parte.

Logo, existindo nos autos outros elementos de prova capazes de emprestar credibilidade ao que anotado nas provas provenientes dos sistemas não se há de trilhar caminho inverso ao que restou anotado no ato sentencial.

Assim, tendo a parte agravada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame. Nesse sentido:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. INSURGÊNCIA CONTRA O DÉBITO NEGATIVADO FUNDADA EM SUPOSTAS COBRANÇAS INDEVIDAS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO. FIES 100%. CONTRAPROVA APRESENTADA. DÍVIDA ORIUNDA DE SERVIÇOS INDIVIDUAIS NÃO COBERTOS PELO FIES (DEPENDÊNCIA). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. RELAÇÃO JURÍDICA EVIDENCIADA. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I, DO CPC. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial e procedente o pedido contraposto.

Escopo recursal é a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais, em razão de ter sido negativada apesar de ter bolsa FIES 100%.

Parte recorrente junta termos de aditamento do FIES e o extrato de negativação.

Em contraprova, a empresa apresentou documentos acadêmicos que comprovam a reprovação em algumas matérias e a aprovação posterior nas mesmas disciplinas. Os débitos negativados são oriundos das disciplinas as quais cursou em razão de dependência (cursou novamente as disciplinas).

Ausência de impugnação ou apresentação de contraprova na fase oportuna (impugnação à contestação).

Argumento somente em sede recursal de que a recorrida não apresentou contrato assinado para sustentar o (s) débito(s) e que as provas são unilaterais. Preclusão temporal. Informações não impugnadas especificamente e oportunamente. Presunção de veracidade da matéria fática, aliada à prova apresentada (juntada de extrato financeiro e boletim da aluna extraídos do sistema da Universidade).

Embora a parte recorrente afirme que a sentença se fundamentou em prova unilateral, não traz prova mínima do seu direito, como bem pontuado pelo juízo sentenciante, ao passo que, associadas às informações e documentos apresentados com a contestação, e não sendo apresentada impugnação a contestação, o bojo probatório é mais que suficiente para manter o julgamento de improcedência.

Desse modo, a restrição ao crédito em nome do devedor durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita.

Demonstração satisfatória da origem do débito. Ausência de prova do adimplemento.

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1012535-91.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

(
girfo nosso)

No que tange a condenação em litigância de má-fé e honorários advocatícios, tem-se que referida condenação não merece ser afastada, vez que o caso se amolda a hipótese prevista no art. 80, inciso II, do CPC, pois é clarividente que a parte agravante alterou a verdade dos fatos com o fito de se beneficiar da tutela jurisdicional.

Ante o exposto, presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Neste momento,
aplico
a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em
um por cento
sobre o valor atualizado da causa,
ressalvado a sua suspensão, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC,
pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente, contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025